Tribunal: TJMT
Processo: 1017857-98.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1017857-98.2019.8.11.0000
Processo originário: Ação de Indenização por Dano Moral e Anulação de Débito Fiscal n. 1006684-88.2018.8.11.0040
Agravante: Adegar Roque Constantini
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Adegar Roque Constantini-ME, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral e Anulação de Débito Fiscal n. 1006684-88.2018.8.11.0040, indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita e a prioridade na tramitação da demanda.
O Agravante defende que, embora tenha ajuizado a Ação em nome da empresa, esta se encontra com as atividades encerradas desde 19/02/2005, além do que, é portador da Doença de Huntington, razão pela qual é aposentado por invalidez, portanto, não possui renda para arcar com as custas e despesas processuais.
Argumenta que devem ser consideradas as condições da pessoa física para o processamento da ação, inclusive no deferimento da tramitação processual, uma vez que apresenta um quadro patológico crônico progressivo sem cura.
Posto isso, o Recorrente pretende a concessão do efeito ativo, para que seja concedido o benefício da justiça gratuita e prioridade na tramitação da ação, com escopo no artigo 1.048, do CPC/2015.
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme consignado, o Agravante requer o deferimento da gratuidade da justiça e da prioridade na tramitação da ação ajuizada em Primeiro Grau.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de suspender, liminarmente, os efeitos da decisão combatida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que o efeito suspensivo, ou ativo, somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
Da análise detida dos autos, entendo que assiste razão ao Recorrente.
No presente caso, o Douto Juízo ao apreciar os pedidos formulados pelo Agravante no bojo da petição inicial, entendeu que os benefícios da justiça gratuita e da prioridade de tramitação não poderiam ser concedidos, já que a ação foi proposta em nome da empresa, tendo esta que fazer provas da sua hipossuficiência econômica.
Ocorre que, na hipótese em análise, não há como desvincular a pessoa física (Adegar Roque Constantini) – que é o representante da empresa Autora, com a pessoa jurídica Adegar Roque Constantini-ME –, Requerente da Ação de Danos Morais e Anulatória de Débito.
Inúmeras são as razões para tal assertiva.
A propósito, porque há uma Ação de Execução, em trâmite contra a pessoa jurídica, cujo objeto é a cobrança da CDA n. 20159211, na qual há indicação do Recorrente (pessoa física) como co-responsável, porque é sócio da empresa.
Aliás, em consulta àqueles autos, verifica-se que há determinação de penhora online inclusive sobre as contas da pessoa particular!
Conforme, ainda, aquela própria Certidão de Dívida Ativa, o Agravante é o único responsável pela empresa.
Desse modo, entendo não ser possível dissociar ambas as pessoas – física e jurídica –, razão pela qual, os pedidos de benefício da justiça gratuita e da prioridade na tramitação baseiam-se nos documentos apresentados, embora digam respeito à pessoa física.
O artigo 98 estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que seja pobre ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.
Da documentação anexada, vejo que merece deferimento o pleito de assistência gratuita, porque comprovada a hipossuficiência econômica do Agravante – que é o responsável pela empresa Autora –, razão pela qual deve ser isento do pagamento das custas e despesas processuais.
O Agravante anexa o comprovante do requerimento de baixa de inscrição estadual da empresa, em 14/10/2004, e respectiva baixa, em 19/01/2005, portanto, aparentemente, não possui outra fonte de renda, senão aquela aposentadoria.
Ademais, denota-se que o Recorrente é beneficiário da previdência social, uma vez que é aposentado por invalidez, por ser portador da Doença de Huntington (id n. 25108490).
Nessa toada, estende-se aquele diagnóstico também para conceder-lhe prioridade na tramitação do processo, com escopo no inciso I do artigo 1.048, do CPC, ou seja, por que o Agravante apresenta o quadro clínico de doença grave.
Forte nessas razões, CONCEDO o benefício da assistência judiciária e a prioridade na tramitação do processo de Primeiro Grau.
À Secretaria para que informe ao Juízo a quo, que deverá proceder às anotações necessárias para que cumprir a referida determinação.
Intime-se o Agravado para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Por fim, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça e retornem à conclusão.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.